Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados em cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a correção da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito e determinando a expedição de RPV/precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, bem como a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Res. CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A EC n. 113/2021 estabelece a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive para precatórios, a partir de dezembro de dois mil e vinte e um.
4 . A Res. CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Res. CNJ n. 482/2022, determina a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, que inclui o crédito principal atualizado e os juros de mora até novembro de dois mil e vinte e um.
5 . A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois incide de forma simples e prospectiva, afastando a cumulação de encargos.
6 . A Res. CNJ n. 303/2019 é constitucional, por estar amparada no poder regulamentar conferido ao CNJ pelo art. 103-B, § 4o, inc. I, da CF/1988. 7 . A decisão recorrida está em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência do TJDFT, não havendo ilegalidade na metodologia adotada para atualização do débito.
IV. DISPOSITIVO
8 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o. Res. CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o. CF/1988, art. 103-B, § 4o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024. TJDFT, AI, 0707480-16.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.09.2023. TJDFT, AI, 0710834-15.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 23.10.2024.